Tribunal: TJDFT
Processo: 0724617-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0724617-40.2025.8.07.0000 DESPACHO À agravante sobre o cabimento deste agravo, considerando que o recurso se volta contra simples despacho proferido em regime de plantão judiciário remetendo os autos ao juiz natural, que ainda não examinou o pedido liminar. Intime-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator